Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600543-22.2020.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
11/02/2022
Número: 0600543-22.2020.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 16/11/2021
Processo referência: 0600543-22.2020.6.16.0026
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600543-
22.2020.6.16.0026 que julgando parcialmente procedente o pedido formulado na peça vestibular e,
por consequência, aprovou com ressalvas as contas apresentadas a este R. Juízo Eleitoral, em
razão de despesas realizadas com combustíveis sem apresentação de relatórios contendo o
volume e o valor do combustível adquirido semanalmente e sem apresentação de nota fiscal da
despesa, com indicação clara do destinatário e o respectivo CNPJ da campanha, deixando assim
de atender requisitos previstos no art. 35, § 11, da Resolução 23.607/1019. Demais despesas
realizadas com recursos do FEFC apresenta-se com comprovação regular. Determinou o
recolhimento dos valores referentes às irregularidades constadas em despesas realizadas com
combustíveis, no total de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ao Tesouro Nacional, através de
GRU, em até 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão, juntado comprovação de
recolhimento nos autos. Transitada em julgado a decisão e expirado o prazo assinalado sem a
comprovação determinada, o Cartório deverá remeter os autos à Advocacia Geral da União para
fins de cobrança com juros e atualização, nos termos do artigo 79, §1º e 2º, da resolução
23.607/2019 TSE. (Prestação de contas de campanha eleitoral, relativa às Eleições de 2020, de
Nivanda Mariti de Carvalho, candidata a vereadora pelo Cidadania, de Cornélio Procópio,
aprovadas com ressalvas em razão de prestadora de contas ter apresentado documentação
referente a cessão de veículo para uso em campanha, verificando que ainda persiste a ausência de
documentos que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais no valor de R$ 250,00, em
despesas realizadas com combustíveis, realizados com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), uma vez que não foram apresentados relatórios contendo o
volume e o valor do combustível adquirido semanalmente e, principalmente pela ausência de nota
fiscal da despesa, com indicação clara do destinatário e o respectivo CNPJ da campanha, uma vez
que os cupons fiscais juntados aos autos não possuem identificação do consumidor e não
possuem identificação do veículo abastecido. Desta forma, não atendem aos requisitos previstos
no art. 35, § 11, da Resolução 23.607/1019, caracterizando-se como gastos irregulares).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 NIVANDA MARITI DE CARVALHO
VEREADOR (RECORRENTE)
RAPHAEL DIAS SAMPAIO (ADVOGADO)
NIVANDA MARITI DE CARVALHO (RECORRENTE)
RAPHAEL DIAS SAMPAIO (ADVOGADO)

JUÍZO DA 026ª ZONA ELEITORAL DE CORNÉLIO
PROCÓPIO PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42877
832
10/02/2022 18:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.371

RECURSO ELEITORAL 0600543-22.2020.6.16.0026 – Cornélio Procópio – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NIVANDA MARITI DE CARVALHO VEREADOR
ADVOGADO: RAPHAEL DIAS SAMPAIO - OAB/PR24315-A
RECORRENTE: NIVANDA MARITI DE CARVALHO
ADVOGADO: RAPHAEL DIAS SAMPAIO - OAB/PR24315-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 026ª ZONA ELEITORAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
P R E S T A Ç Ã O
D E
C O N T A S .
C A N D I D A T O .
INCONSISTÊNCIAS NA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS
COM GASTOS DE COMBUSTÍVEIS COM RECURSOS
P R O V E N I E N T E S D O F U N D O E S P E C I A L D E
F I N A N C I A M E N T O D E C A M P A N H A – F E F C .
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES MANTIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.

1. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº.
23.607/2019.

2. No particular, os cupons fiscais apresentados não identificam
o consumidor e não apontam em seu conteúdo o CNPJ da
campanha eleitoral do candidato, violando as disposições do
art. 35, § 11º, da Resolução 23.607/1019.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO

Num. 42877832 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:51:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018511413500000041851853
Número do documento: 22021018511413500000041851853

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/02/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NIVANDA MARITI DE CARVALHO,
candidata ao cargo de Vereadora pelo CIDADANIA, nas Eleições de 2020, contra sentença
proferida pelo Juízo da 026ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR (ID. 42796312) que,
aprovando as contas com ressalvas, determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da
importância de R$ 250,00.

Em suas razões recursais (ID.42796340), a recorrente afirma que sentença deve ser
reformada já que “foi demonstrado que os valores em questão foram efetivamente utilizados em
combustível para a realização de campanha eleitoral, conforme cheque de pagamento no valor
de R$ 200,00 e Nota Fiscal de compra no valor de R$ 250,00.”

Apregoa não ser “crível acreditar que uma pessoa gastou apenas R$ 250,00 de
combustível durante uma campanha eleitoral emitindo um cheque no valor para um Posto de
Combustível e juntado uma Nota Fiscal comprovando o gasto de forma irregular para se apropriar
dessa quantia.”

Defende que o percentual “ínfimo dos recursos recebidos pelo candidato, viabiliza-
se o juízo de aprovação, aplicando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, para aprovar as suas contas e
afastar a determinação de devolução de valores.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria Regional
Eleitoral (ID. 42833519) apresentou parecer, opinando pelo conhecimento do recurso eleitoral e,
no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do
recurso eleitoral interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

O ponto controverso cinge-se a perquirir acerca da irregularidade das despesas com
combustíveis, realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
Num. 42877832 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:51:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018511413500000041851853
Número do documento: 22021018511413500000041851853

(FEFC), de modo a justificar ou não a manutenção do dispositivo sentencial que ordenou a
devolução do valor de R$ 250,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 50, § 5º, da
Resolução TSE nº. 23.607/2019.

No caso em exame, houve o repasse à candidata de recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC no montante de R$ 750,00, de recursos
financeiros, e R$ 215,00, de recursos estimados, de acordo com tabela extraída do sistema
SPCE:

Com o fito de verificar a ocorrência de inconsistências, mister examinar
pormenorizadamente o Relatório de Despesas Efetuadas extraído do sistema SPCE em conjunto
com os cupons fiscais de abastecimento juntados:

Num. 42877832 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:51:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018511413500000041851853
Número do documento: 22021018511413500000041851853

Num. 42877832 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:51:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018511413500000041851853
Número do documento: 22021018511413500000041851853

Num. 42877832 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:51:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018511413500000041851853
Número do documento: 22021018511413500000041851853

Observa-se, no extrato, a realização de três abastecimentos que totalizaram R$
250,00 e, ao analisar os cupons fiscais apresentados, verifica-se que não consta a identificação
do consumidor e tampouco a inserção do CNPJ da campanha eleitoral, violando as disposições
do art. 35, § 11º, da Resolução 23.607/1019.

“Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ
da campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde
que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de
combustíveis utilizados por evento;

Num. 42877832 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:51:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018511413500000041851853
Número do documento: 22021018511413500000041851853

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório
final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha
para este fim.”

No caso dos autos, ressalto que a documentação (cupons fiscais) e as alegações
trazidas pela candidata em petição (ID.42796340) não foram suficientes para comprovar,
indubitavelmente, a regular utilização do combustível para a campanha eleitoral.

Outrossim, conforme destacou o Juízo atuante em primeiro grau, a prestadora não
apresentou os relatórios contendo o volume e o valor do combustível adquirido semanalmente,
confira-se:

“Embora a candidata prestadora de contas tenha apresentado documentação
referente a cessão de veículo para uso em campanha, verifico que ainda persiste a
ausência de documentos que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais no
valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), em despesas realizadas com
combustíveis, realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), uma vez que não foram apresentados relatórios contendo o
volume e o valor do combustível adquirido semanalmente e, principalmente pela
ausência de nota fiscal da despesa, com indicação clara do destinatário e o
respectivo CNPJ da campanha, uma vez que os cupons fiscais juntados aos autos
não possuem identificação do consumidor e não possuem identificação do veículo
abastecido. Desta forma, não atendem aos requisitos previstos no art. 35, §11, da
Resolução 23.607/1019, caracterizando-se como gastos irregulares.”

É certo que a realização de gastos irregulares pagos com recursos do FEFC afronta
as normas contidas nos artigos 53, II, “c” e 60 da Res. TSE nº 23.607/2019, que estabelecem:

“Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

II – pelos seguintes documentos na forma prevista no § 1º deste artigo:

Num. 42877832 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:51:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018511413500000041851853
Número do documento: 22021018511413500000041851853

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.”

Destaca-se que, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, a utilização irregular enseja a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Res. TSE nº 23.607/2019, de seguinte
teor:

“Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de
origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.”

Portanto, conclui-se que a identificação de inconsistências nas despesas pagas com
recursos do FEFC contrariam o disposto os arts. 35, § 11º, 53, II, c, 60 e 79 da Resolução TSE nº
23.607/2019, uma vez que a candidata apresentou cupons fiscais que não indicavam o CNPJ da
campanha, nem quais veículos teriam sido abastecidos, bem como não foram apresentados pela
prestadora de contas os relatórios de abastecimento que indicassem o volume e o valor de
combustíveis adquiridos semanalmente.

Por fim, não há que se falar na utilização dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, eis que
estes princípios constitucionais são aplicáveis apenas para afastar a conclusão pela
desaprovação das contas, o que já foi realizado pelo juízo na origem.
Num. 42877832 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:51:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018511413500000041851853
Número do documento: 22021018511413500000041851853

Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso a fim de manter a sentença em
seus fundamentos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para, no mérito,
negar-lhe provimento a fim manter a quantia a ser recolhida ao Tesouro Nacional determinado na
sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Claudia Cristina Cristofani

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600543-22.2020.6.16.0026 - Cornélio Procópio - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
NIVANDA MARITI DE CARVALHO VEREADOR, NIVANDA MARITI DE CARVALHO - Advogado
do(s) RECORRENTE(S): RAPHAEL DIAS SAMPAIO - PR24315-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
026ª ZONA ELEITORAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.02.2022.

Num. 42877832 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:51:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018511413500000041851853
Número do documento: 22021018511413500000041851853